Tribunal: STF
Processo: RE 1592980
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 7):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Precatório. Saldo remanescente. Não há quebra da ordem cronológica na determinação de expedição de ofício ao DEPRE, sem necessidade de expedição de novo ofício requisitório ou complementar. Inteligência do artigo 97, §15, do ADCT, ante sistemática imposta pela EC n.º 62/2009. Decisão mantida. Recurso não provido.”

No RE (Doc. 09), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado o art. 100, §8º, da CF/1988.
Para tanto, afirma que “a utilização de verbas públicas para pagamentos devidos pela Fazenda Estadual, independentemente da expedição de novo precatório compromete ordem cronológica dos precatórios próprio orçamento da entidade de direito público (no caso, Estado de São Paulo) que deverá atender precatório complementar (travestido com o nome de "simples oficio"), independentemente de sua disponibilidade financeira, já que tal verba não pôde ser prevista no orçamento anual” (Doc. 09, fl. 06).
Argumenta que “ao determinar a expedição de precatório complementar (travestido com o nome de "simples oficio") o E. Tribunal de Justiça do Estado de São afrontou a separação e a independência entre os poderes, o que, por certo, trará reflexos imediatos a toda sociedade. Isso porque, para fazer frente ao pagamento do precatório complementar (travestido com o nome de "simples ofício") o Estado deslocará verbas publicas, remanejando recursos a priori destinados a um dado setor no orçamento, para satisfazer pagamento, mediante conduta que está expressamente vedada pelo dispositivo constitucional cuja violação nesta insurgência se está demonstrando” (Doc. 9, fl. 6).
Em juízo de retratação negativo ao Tema 266 do STF, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado por tratar de matéria diversa da ora em análise (Doc. 16).
Em seguida, o RE foi admitido e os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 18). 
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO aos seguintes fundamentos (Doc. 7):

“A juíza monocrática decidiu acertadamente ao consignar: ‘Com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 62/2009, não há mais necessidade de nova citação para apuração da insuficiência. Isto porque, com a promulgação da Emenda Constitucional n.º 62/09, o crédito foi inserido automaticamente no regime especial, de acordo com prescrito no §15, do artigo 97, do ADCT. Destarte, não há como se expedir novo ofício requisitório, nem ofício complementar, mas tão somente a comunicação, por ofício ao DEPRE, a fim de que seja assegurado à exequente o valor de seu crédito, a ser apurado mediante indispensável contraditório’.
Ora, se existem diferenças a serem pagas, conclui-se que o precatório original não foi quitado e não tendo sido integralmente paga a dívida, o Estado está descumprindo a ordem cronológica e, ainda, ordem judicial sujeitando-se não só ao sequestro do numerário suficiente para satisfação do crédito, como também, à intervenção federal.
Ou seja, a presente demanda visa o pagamento de saldo devedor que não foi honrado pela Fazenda do Estado de São Paulo, de precatório já expedido. Logo, não há que se falar de novo precatório ou nova citação, mas apenas do direito de ver requisitada a diferença sonegada, observando-se o mesmo precatório já formado o que bem fez a juíza a quo ao determinar ao DEPRE para pagamento da dívida.
(...)
Conclui-se, portanto, ser desnecessária a expedição de novo ofício requisitório, haja vista tratar-se de mera atualização do débito apurado e não de novo débito. Não há, pois, qualquer ilicitude na comunicação ao DEPRE, dispensada, evidentemente, nova citação da Fazenda, exigível e justificada apenas no início do procedimento, tendo em vista que a execução pela sistemática dos precatórios constitui um processo uno e que, no caso concreto, já foi iniciada. 
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.”

Ao assim decidir, o Tribunal de origem observou a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

“EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Precatório. Crédito complementar. Depósitos insuficientes. Valores residuais. Dispensa da expedição de novo precatório. Precedentes. 
1. Segundo a pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o objetivo da vedação de expedição complementar do precatório é impedir a quebra da ordem cronológica dos pagamentos, situação diversa da postergação do pagamento por meio de depósito aquém do efetivamente devido.
2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.325.270-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 15/3/2022)

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. SALDO EM ABERTO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
 I - Conforme entendimento deste Tribunal, a vedação à expedição de precatório complementar visa impedir a quebra da ordem cronológica de pagamento dos requisitórios. Não se admite, todavia, a protelação do pagamento mediante o depósito de valores insuficientes para quitar os débitos. Precedentes. 
II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).” (ARE 1.275.454-AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe  de 6/10/2020)

Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Publique-se. 
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente